Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-56.2024.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001149-56.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIMILTON MARQUES CARDOSO - CPF: 075.433.923-80 (APELADO), VALERIA MUNIZ AMORIM DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 112.866.834-32 (ADVOGADO), TAMYRES LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 057.579.741-09 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

A mera alegação genérica de irregularidades, desacompanhada de provas específicas, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar excludentes de ilicitude (CPC, art. 373, II).

O bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais, que, no caso, decorre
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S. A. contra a sentença de Id. 307117354, proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Tutela Antecipada c/c Danos Morais de no 1001149-56.2024.8.11.0045, proposta por VALDIMILTON MARQUES CARDOSO, julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição do valor bloqueado em conta bancária, em 5 dias, sob multa diária de R$200,00, limitada a R$5.000,00, além de condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA-E e juros SELIC, bem como às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Em suas razões de Id. 307117355, a apelante sustenta, em suma, licitude do bloqueio preventivo e posterior encerramento por acionamento de protocolos de segurança e conformidade.

Assegura o cumprimento de deveres regulatórios de prevenção a ilícitos (Lei 9.613/1998; Circular Bacen 3.978/2020; Resolução BCB no 96/2021, art. 12) e previsão contratual de bloqueio/cancelamento em casos de uso atípico ou suspeito.

Afirma que houve comunicação prévia ao correntista e solicitação de conta de mesma titularidade para transferência do saldo.

Defende, ao final, a inexistência de ato ilícito, de nexo causal e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 307117360, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença prolatada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais movida por VALDIMILTON MARQUES CARDOSO, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição da quantia de R$15.000,91, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de a instituição financeira encerrar unilateralmente a conta corrente do consumidor, bloqueando e retendo os valores nela depositados, sem prova robusta de fraude ou comunicação prévia eficaz.

Pois bem.

Importa ressaltar que a demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), tendo em vista que se amoldam as partes, à figura de consumidor e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, respectivamente.

Nesse sentido, tem-se que a responsabilidade dos fornecedores, consoante art. 14 do CDC, é objetiva, razão pela qual não se exige a comprovação de culpa, bastando tão somente a configuração de ação ou omissão do réu, o dano resultante e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."(
Responsabilidade Civil. 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

In casu,
emerge incontroverso o cancelamento da conta da parte autora, porquanto afirma o banco réu, em sede de contestação, que efetuou o mencionado cancelamento em razão da existência de indícios de irregularidades.

Embora não se descure que as instituições financeiras são compelidas por lei a manter mecanismos de monitoramento e de autorização de transações com objetivo de prevenir fraudes, vislumbra-se que a adoção de medidas de acautelamento, na hipótese de suspeita da prática de crime, deve decorrer de ordem administrativa ou judicial, emitida por autoridade a qual o banco esteja sujeito, cumprindo-lhe como dever apenas notificar a prática do ilícito, na forma dos regulamentos respectivos.

Contudo, não se vislumbra, após detida análise dos autos, qualquer respaldo nas alegações do banco apelante no sentido de que houve irregularidades na conta bancária cancelada.

Cabe ao banco demandado comprovar, de forma específica, qual teria sido o ato ilícito sob suspeita praticado, envolvendo a conta do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, CPC, a fim de justificar a medida de bloqueio e cancelamento aplicada, o que não ocorreu, de modo que, inexistindo prova de descumprimento dos termos de uso, conclui-se que a suspensão e cancelamento da conta se deram de forma irregular e arbitrária, o que evidencia a falha na prestação dos serviços, impondo-se o dever de indenizar.

A matéria posta em debate foi exaustivamente analisada pelo Juízo de origem, que, com precisão e clareza, enfrentou os argumentos deduzidos pelas partes e aplicou corretamente o direito à espécie. Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos expendidos na sentença, que transcrevo
in verbis
:

“[...]

No caso dos autos, em análise do feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo entende que razão assiste o autor em relação à sua pretensão.

Não há nenhuma controvérsia entre as partes acerca da existência do negócio jurídico firmado entre elas na qual a demandada administrava uma conta bancária.

Além disso, resta também incontroverso que houve o cancelamento unilateral pela requerida da referida conta bancária, porém, ela aduz que teria sido por razões de segurança, utilizando-se como fundamento de validade o art. 2o e art. 7o, ambos da Resolução n. 4557/2017.

Em análise à pretensão, em que pese a obrigatoriedade de as instituições financeiras gerenciarem políticas de riscos à segurança dos usuários, como também a existência de normas contratuais adesivas que permite o bloqueio de conta bancária quando houver suspeita de inconsistências cadastrais, crimes financeiros, operações fora de padrão, utilização indevida que respeite as condições contratuais, podendo, inclusive, haver a rescisão contratual por cometimento de tais condutas, é imprescindível a comprovação de tais fatos pela ré.

A contestação apresentada pela requerida é genérica.

Não teceu qualquer demonstração a respeito de quais inconsistências o requerente incorreu.

Não houve qualquer comprovação de suspeita de cometimento de crime ou fraude por ele.

Assim, o bloqueio da conta bancária sem qualquer motivo explicitado, considera-se falha na prestação dos serviços e violação do dever informacional.

Portanto, este Juízo entende que razão assiste ao requerente a respeito da restituição dos valores, bem como a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Apesar de a requerida afirmar que teria solicitado outra conta bancária para restituir os valores bloqueados, não há qualquer prova nesse sentido.

Assim, nota-se que, a despeito da possibilidade de bloqueio quando demonstrado que o consumidor praticou qualquer conduta ilícita, no caso em tela, há nítido abuso de direito, tratando-se de ato ilícito, conforme o art. 187 do Código Civil.”

Destarte, há falha na prestação dos serviços da instituição financeira que procede ao injustificado bloqueio e posterior cancelamento de conta do consumidor, privando-lhe da utilização regular do numerário disponível.

Neste sentido é a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÕES DAS TRANSAÇÕES POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO BANCO - RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO BLOQUEADO E REATIVAÇÃO DA CONTA - MEDIDAS IMPOSITIVAS - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - As instituições financeiras podem adotar os procedimentos necessários para correção de lançamentos indevidos, indícios de lavagem de dinheiro, fraudes e/ou erros operacionais eventualmente ocorridos nas contas mantidas por seus clientes, contudo, jamais de forma arbitrária. - Sem provas de que as transações realizadas na conta bancária de titularidade do consumidor foram contestadas por outra instituição financeira, tampouco de que fora instaurado o procedimento interno adequado à apuração da suspeita de fraude, revelam-se indevidos o bloqueio de valores e o encerramento da conta do Autor/Apelado, a legitimar a condenação do Banco Réu/Apelante à restituição da quantia bloqueada e ao pagamento de indenização por danos morais. - Não há se falar em obrigação impossível na ordem de reativação da conta bancária do Autor/Apelado se a própria instituição financeira admite a existência de outros meios para a obtenção do resultado prático correspondente. - A multa cominatória para o caso de descumprimento de ordem judicial deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista a sua finalidade coercitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve observar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito e as condições pessoais das partes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. - Merece rejeição o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé quando ausente o dolo processual necessário à aplicação da penalidade".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.153249-2/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 06/09/2022).

"DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR, POR SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE ADEQUADA COMUNICAÇÃO E SOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VERIFICAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - ASTREINTE - ESTIPULAÇÃO - POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM - MAJORAÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - MONTANTE - NÃO MODIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - Configura má prestação do serviço - ensejadora de dano moral - o fato, incontroverso nos autos, caracterizado pelo bloqueio da conta-corrente do autor, por suspeita de fraude, por longo período, sem prévia e adequada comunicação e solução em tempo razoável, impedindo-lhe de acessar recursos necessários à sua manutenção e também destinados ao adimplemento de suas obrigações. - A indenização deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na extensão do dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil, merecendo manutenção o valor arbitrado na sentença. - A reparação por dano material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem da data da citação. - A multa fixada para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer tem natureza inibitória, devendo seu valor ser prudentemente arbitrado, de modo a compelir a parte ao cumprimento da ordem, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.009629-9/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023).

Com relação à obrigação de indenizar, o dano extrapatrimonial é aquele decorrente de situação capaz de lesar determinado interesse existencial merecedor de tutela jurídica.

Trata-se, portanto, tal como se infere da redação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, de uma proteção aos direitos da personalidade daqueles que experimentaram relevante violação a sua honra, imagem, integridade física, intelectual, moral, dentre outras.

Sobre o tema, Caio Mario da Silva Pereira leciona que
"o fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo a ordem jurídica conformar-se em que sejam impunemente atingidos"
(PEREIRA, C. M. da S. Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 41).

Neste mesmo sentido, as lições de Yussef Said Cahali são elucidativas:

"Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humanada, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral".
(Cahali, Y. S. Dano Moral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 20).

No caso, a conduta do banco réu, ora apelante, ocasionou aborrecimentos que vão além das situações cotidianas. O dano moral decorre do próprio fato do bloqueio indevido de valores e do cancelamento arbitrário da conta corrente, cujo prejuízo se dá de forma
in re ipsa
, ou seja, dispensa prova.

Ora, a instituição impediu a parte autora de se valer de seu próprio numerário, causando-lhe inconvenientes e insatisfações que atingem sua esfera íntima.

À vista disso, pelo grau de responsabilidade do causador do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos transtornos, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de

R$7.000,00 (sete mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Em resumo,
impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização moral.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025